Tribunal: TJES
Processo: 5007019-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007019-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOSE GERALDO CARAMURU

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.

Não se desconhece a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.248.975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2.
Todavia, em decisão proferida em Tutela Provisória no Recurso Especial nº 1.731.754/ES, da lavra do e. Ministro Moura Ribeiro, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 26/11/2021, que envolve as partes destes autos, o douto Ministro Relator entendeu por bem deferir o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que os valores bloqueados não sejam levantados pelo exequente, até o julgamento do mérito do recurso especial.

3
.
A decisão do Juízo primevo de bloqueio de valor, sem oportunizar a manifestação da recorrente ora agravante quanto aos cálculos apresentados pelo agravado, configura cerceamento do contraditório e da ampla defesa, o que contraria o disposto nos artigos 9º e 10 do CPC.

4
.
A partir do momento em que há depósito judicial cessa a responsabilidade da parte devedora pela correção monetária, que passa a ser atribuição do banco, nos termos da Súmula n° 179 do STJ.

5
.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Peço vista
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/02/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão (ID nº 8518460/42380767-processo referência) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por
JOSE GERALDO CARAMURU
, rejeitou sua impugnação.

A agravante aduz, em síntese, que (ID nº 8518438):
1)
“
apresentou impugnação ao pedido formulado solicitando, além da análise e efetivo enfrentamento de vários pontos categoricamente refutados na peça impugnatória, fosse realizada penhora de parte do ativo habilitado na falência da Cofavi (penhora no rosto dos autos), tendo em vista o exaurimento do fundo Femco/Cofavi e a impossibilidade de atingir os recursos do fundo Femco/Cosipa, pertencentes exclusivamente aos participantes e assistidos da Cosipa”;
2)
“
O douto magistrado rejeitou a impugnação apresentada e determinou a ordem de bloqueio via Sisbajud do excessivo montante de R$ 1.490.536,33 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos). A penhora logrou êxito e foi determinada a transferência dos valores para a conta judicial”;

3)
“
Combatendo a referida decisão, a Entidade interpôs Agravo de Instrumento, tombado sob o nº 5003024-54.2020.8.08.0000, o qual teve o seu provimento negado. Ressalta-se que em decisão proferida em Tutela Provisória no Recurso Especial nº 1.731.754/ES, da lavra do e. Ministro Moura Ribeiro, da Terceira do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 26/11/2021, o douto Ministro Relator entendeu por bem deferir o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que os valores bloqueados não sejam levantados pelo exequente”
;
4)
“
Em 09/05/2024, a agravante foi surpreendida com decisão (ID 42380767) que, sem lhe permitir vista dos cálculos apresentados pelos agravados (ID nº 42004477 e 42004478), determinou o bloqueio no valor R$ 768.637,95 (setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)”
;
5)
“
a decisão agravada viola de forma clara e direta os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que não oportunizou à agravante analisar e eventualmente impugnar os cálculos apresentados”;

6)
“
Ao acolher os cálculos dos exequentes/agravados e determinar o bloqueio dos valores, o d. Juízo a quo acabou por cercear o direito ao contraditório e à ampla defesa da Agravante, visto que não oportunizou manifestação acerca dos cálculos apresentados”;

7)
“
o juízo não aguardou a manifestação da executada/agravante sobre o bloqueio realizado, conforme prescreve o diploma legal, determinando de imediato a transferência para a conta judicial e posteriormente, mas antes do fim do prazo, determinou a expedição dos alvarás, o que, inclusive, poderia ter evitado inúmeros transtornos já causados à Entidade”;

8)
“
O referido bloqueio causou inúmeros transtornos para a Entidade, tendo em vista que deveria ter atingido o fundo Femco/Cofavi, comprovadamente exaurido, mas atingiu o patrimônio do fundo Femco/Cosipa, ou seja, milhares de participantes de outro fundo foram afetados, sendo que eles nunca foram empregados da Cofavi e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio. Essa, inclusive, foi a orientação externada pelo Ministro Marco Buzzi que, em recente decisão proferida na fase de conhecimento (Recurso Especial n. 1.663.390-ES), afirmou e confirmou “a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA” e a impossibilidade de “atingir os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas”
;
9
) “
o bloqueio de valores e posterior liberação aos agravados e seus procuradores atingiu os recursos pertencentes à submassa Cosipa, que não se confunde com a submassa Cofavi, já exaurida, tendo em vista a ausência de solidariedade entre os fundos, o que já restou pacificado pelo STJ”;
10)
“
foram criadas duas submassas com contabilidade segregada: uma para os aportes do Fundo Cosipa; outra para os aportes do Fundo Cofavi”;
11)
“
A contabilidade dessas submassas era feita de modo separado, com anotação precisa da evolução de cada um dos Fundos (Cosipa e Cofavi). Todos os pareceres contábeis, atuariais e de auditoria externa trataram separadamente esses fundos (melhor, essas submassas). A ausência de solidariedade entre os Fundos é fato incontroverso já reconhecido pela 2ª Seção do STJ no bojo do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES e REsp nº 1.248.975/ES, além de diversos outros julgados proferidos pela Corte Superior. A se entender que é irrelevante a segregação do PBD em submassas, então essa ausência de solidariedade – incontroversa, repetimos – seria cláusula contratual jogada às traças, uma vez que os recursos do Fundo Cosipa (melhor: submassa Cosipa) terminariam sendo solapados pelas vicissitudes do Fundo Cofavi (melhor: submassa Cofavi), como se houvesse solidariedade. Por outro lado, é justamente essa segregação PBD/CNPB 1975.00002-18 em submassas que justifica o fato de não ter sido ele liquidado. Hoje, o patrimônio do PBD corresponde ao que outrora era a submassa Cosipa (Fundo Cosipa)”;
12)
“
a ausência de liquidação extrajudicial do Fundo é premissa do precedente nº 1.248.975/ES do C. STJ, visto que restou reconhecido o direito da Femco/Previdência Usiminas comprovar, em eventual execução, o exaurimento do Fundo Femco/Cofavi e que os recursos existentes no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 pertencem exclusivamente aos ex-funcionários da Cosipa/Usiminas, e não aos ex-funcionários da Cofavi”
.

Pelo exposto, requer: “
a título de tutela provisória recursal, atribuir ao recurso efeito suspensivo, para (i.a) determinar que o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória devolva o valor bloqueado de R$ 768.637,95 (setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) das contas da Previdência Usiminas, ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que tais valores pertencem a milhares de participantes que não compõe a lide e, por não terem dado causa a situação vivenciada pelo agravado, não podem ser apenados e responsabilizados com afetação do seu patrimônio”.

Contrarrazões ao agravo de instrumento por meio de ID nº 8538414, pelo desprovimento do recurso.

Decisão por meio de ID nº 8637601, deferindo a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada.

Agravo interno por meio de ID nº 8695972, com contrarrazões no ID nº 9451422.

Pedido de reconsideração da parte agravada por meio de ID nº 9457153, que foi indeferido por meio do despacho de ID nº 9531298.

Manifestação da parte agravada por meio de ID nº 10687491, reiterando o pedido de julgamento do agravo interno e seja conferida a preferência legal inerente aos maiores de 80 anos.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

*

A SRA. ADVOGADA DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO:-

Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente Vossa Excelência, eminente Presidente, Desembargador Carlos Simões Fonseca, cumprimento o Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, demais componentes desta colenda 3ª Câmara Cível, eminente representante do Ministério Público, servidores, colegas e demais presentes.

Hoje estou aqui para tratar de um agravo de instrumento, de uma matéria reiteradamente julgada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Como Vossas Excelências sabem, há 188 (cento e oitenta e oito) processos idênticos em curso, todos eles já julgados pelo Egrégio Tribunal do Espírito Santo. Nesses 188 (cento e oitenta e oito) processos, os aposentados ganharam, são processos dos aposentados contra a Previdências e Minas, todos esses julgamentos determinaram o pagamento da suplementação de aposentadoria aos aposentados.

Esses processos foram ao colendo Superior Tribunal de Justiça, como repetitivos inicialmente, foram lá julgados sem o caráter repetitivo em 2015, posteriormente em 2020, pela 2ª Seção do STJ. Depois, em 2022, novamente, o eminente ministro Luis Felipe Salomão, que é a maior autoridade nesse assunto atualmente, na minha modesta opinião, afetou novamente dois precedentes à apreciação da 2ª Seção, uniformizou novamente a jurisprudência, dando ganho de causa aos aposentados.

Posteriormente, essa questão foi submetida ao Egrégio Supremo Tribunal Federal. Nós já tínhamos vários julgamentos lá, todos eles favoráveis, inclusive julgamento de mérito, do ministro Luiz Fux, e ano passado o caso virou tema, tema 1296, também unanimemente julgado a favor dos aposentados.

Em todos esses casos, então, ficou estabelecido que a Previdência Usiminas deve pagar a suplementação de aposentadoria devida aos beneficiários vinculados ao plano até que houvesse a liquidação extrajudicial do Plano de Benefícios PBD-CNPB-1975, ao qual os aposentados ex-funcionários da COFAVE são vinculados. Como esse fundo ainda tem R$1,5 bilhão, e é atualmente gerido pela Previdência Usiminas, não houve liquidação extrajudicial deste fundo. Permanece, portanto, a obrigação da Previdência Usiminas em permanecer pagando a esses beneficiários.

Esse assunto também já foi objeto de reclamação ao cumprimento de sentença, apreciada pela 2ª seção do STJ, reclamação 39.626, em que o ministro Raul Araújo disse que as execuções que estavam sendo levadas a efeito aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo estavam sendo corretas. Já há, mais ou menos, cerca de quatrocentos agravos julgados, todos eles favoráveis aos aposentados.

Muito bem. O caso de hoje não é diferente, é exatamente a mesma matéria. Houve a prolação da sentença que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, já teve o primeiro round dessa briga e já houve um agravo de instrumento contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em 2020. Esse agravo já foi apreciado por esta colenda turma no agravo 5302454-20208080000, na época, de Relatoria do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, confirmado o julgamento pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Então, na oportunidade, a colenda 3ª Câmara já julgou todas as questões que estão sendo hoje novamente trazidas a julgamento nesta sessão.

Esse agravo, especificamente, de hoje, foi tirado contra a decisão, uma segunda decisão proferida no curso do cumprimento de sentença, em 2024, que determinou o reforço de penhora. Houve um primeiro bloqueio, em 2020, dos valores. Esses valores não puderam, na época, ser levantados, porque entre 2020 e 2024, houve algumas suspensões no STJ, até que a questão fosse novamente pacificada, em 2024. Então, houve essa segunda decisão, em 2024, de reforço da penhora que tinha ocorrido em 2020.

Com relação especificamente a essa decisão de reforço de penhora, que é o agravo de hoje, a Previdência Usiminas entrou com este segundo agravo de instrumento, neste mesmo cumprimento de sentença, alegando as matérias que já haviam sido julgadas por essa Câmara.

Entretanto, na análise preliminar (esse é o foco de hoje) deste recurso, o eminente desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que tem, sabidamente, um posicionamento contrário, divergente da maioria do Tribunal com relação à matéria específica, fez uma abordagem interessante com relação à forma de atualização do valor do depósito.

O desembargador relator entendeu que não poderia incidir, não poderia ter havido reforço de penhora, porque as parcelas mensais, as parcelas que estavam ali bloqueadas desde 2020, haveriam de ser remuneradas apenas pelo banco.

Então, o mote do recurso passou a ser justamente este ponto específico, saber se a súmula 179 do STJ, que diz que a correção monetária é aplicada pelo banco aos depósitos ali realizados, seria ou não suficiente para remunerar os juros da mora deste período que este dinheiro não esteve disponibilizado para os aposentados. Esse é o ponto.

O desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, inclusive, vale a pena esclarecer, determinou a devolução de todo o dinheiro do reforço de penhora de 2020 em diante. Essa devolução foi levada a efeito, o aposentado tem 82 anos, devolveu todo esse valor posterior a 2020, e hoje se discute aqui se essa devolução deveria ou não ter ocorrido.

A ponderação que fizemos, inclusive em sede de agravo interno, foi que houve uma alteração substancial no entendimento do STJ com relação à remuneração dos valores em depósito. Isso foi objeto do tema 677 do STJ, em que se entendeu o seguinte: que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora. Ou seja, aquele depósito decorrente de penhora feito em 2020 não isenta, então, a Previdências Usiminas dos consectários da mora.

Então, nossa posição, só para deixar claro, absolutamente não se insurge contra a súmula 179 do STJ, muito pelo contrário. A correção monetária do depósito de 2020 será, sim, como de fato foi, feita pelo banco, pela instituição financeira. Ocorre que os juros decorrentes da mora, pela não disponibilização desse capital para os aposentados, devem ser pagos pelo devedor inadimplente.

Além disso, nesse caso concreto, o reforço da penhora também se fez necessário, porque entre 2020 e 2024, que foi a data do reforço da penhora, venceram diversas outras parcelas mensais sucessivas de suplementação de aposentadoria que também não foram pagas pela Previdência Usiminas. Além de o depósito em si, de 2020, ter servido apenas para o pagamento do valor que era devido entre 1996 e 2020, que é a data das parcelas vencidas naquela oportunidade, ainda havia que se buscar as parcelas vincendas, que integram, como todos sabem, as execuções de trato sucessivo, por força do artigo 323 do Código de Processo Civil.

Assim, o que estamos defendendo aqui, além da improcedência de todas as razões do agravo de instrumento aviado pela Previdência Usiminas, que repetem a mesma linha de argumentação que já foi previamente rechaçada por esta colenda 3ª Câmara no bojo do agravo anterior, relativamente às mesmas partes, mesmo cumprimento de sentença, mesmo objeto.

Além disso, estamos, então, como decorrência dessa inovação do eminente relator com relação a essa matéria atinente à forma de remuneração do valor e de depósito, sustentando que o cálculo do reforço de penhora era necessário e está correto em razão da orientação do STJ imposta pelo tema 677 e pelo fato de terem vencido parcelas de trato suspensivo de 2020 a 2024.

Então, pleiteia-se a improcedência do agravo de instrumento e a revogação em sede de agravo interno da decisão monocrática que determinou a devolução do reforço do valor recebido pelo aposentado, senhor José Geraldo Cuaramuru, de 82 anos, da verba alimentar decorrente do reforço de penhora. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento a doutora Daniela Ribeiro Pimenta que bem se manifestou da Tribuna, contudo, esse agravo de instrumento tem admissibilidade no artigo nº 1.015, parágrafo único, que são aqueles exemplos de que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução ou no processo de inventário. A previsibilidade do Código quanto à sustentação oral, no artigo nº 937, somente naqueles casos em que as decisões interlocutórias versam sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. O nosso Regimento Interno, não obstante ampliar bastante as sustentações orais, em seu artigo 134,§ 4º, não fez previsão de sustentação oral nesses casos em concreto.

Diante disso, peço o retorno dos autos para apreciar a matéria mais adequadamente quanto a sustentação oral e a quebra de eventual contraditório.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

RELATÓRIO
COMPLEMENTAR

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Ratifico o relatório acostado no ID nº 9592639 destes autos.

Durante a sessão de julgamento do presente recurso, ocorrida em 04/02/2025 (ID nº 12083284), suscitei questão de ordem, para apreciar a matéria mais adequadamente quanto a sustentação oral e a quebra de eventual contraditório.

No despacho proferido por meio de ID nº 12101717, com o fim de assegurar o princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, determinei a SUSPENSÃO do julgamento do presente recurso e a intimação da PREVIDÊNCIA USIMINAS para que se manifestasse quanto a questão de ordem.

A agravante PREVIDÊNCIA USIMINAS se manifestou por meio de ID nº 12229296, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Por sua vez, o agravado se manifestou por meio da petição de ID nº 12357207, informando que em resposta de ID nº 12229296, a Previdência Usiminas apresentou manifestação reiterando os argumentos expostos em contrarrazões, não tendo mencionado discordância quanto ao exercício da defesa do agravado por meio de sustentação oral, na forma do art. 134, §4º do Regimento Interno deste Tribunal. Ao final, requer a inclusão do processo em pauta para julgamento, aplicando-se a prioridade legal face à avançada idade do recorrido.

É o relatório complementar.

Determino o prosseguimento do trâmite processual, com a reinclusão do feito em pauta presencial.

Diligencie-se

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme explicitado no relatório complementar, durante a sessão de julgamento do presente recurso, ocorrida em 04/02/2025 (ID nº 12083284), suscitei questão de ordem, para apreciar a matéria mais adequadamente quanto a sustentação oral e a quebra de eventual contraditório.

No despacho proferido por meio de ID nº 12101717, com o fim de assegurar o princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, determinei a SUSPENSÃO do julgamento do presente recurso e a intimação da PREVIDÊNCIA USIMINAS para que se manifestasse quanto a questão de ordem.

A agravante PREVIDÊNCIA USIMINAS se manifestou por meio de ID nº 12229296, pugnando apenas pela manutenção da decisão recorrida.

Por sua vez, o agravado se manifestou por meio da petição de ID nº 12357207, informando que em resposta de ID nº 12229296, a Previdência Usiminas apresentou manifestação reiterando os argumentos expostos em contrarrazões, não tendo mencionado discordância quanto ao exercício da defesa do agravado por meio de sustentação oral, na forma do art. 134, §4º do Regimento Interno deste Tribunal. Ao final, requer a inclusão do processo em pauta para julgamento, aplicando-se a prioridade legal face à avançada idade do recorrido.

Dando prosseguimento ao trâmite processual, determinei a reinclusão do feito em pauta.

De início, ressalto, novamente, que esse agravo de instrumento tem admissibilidade no artigo nº 1.015, parágrafo único, do CPC, que são aqueles exemplos de que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução ou no processo de inventário.

A previsibilidade do Código de Processo Civil quanto à sustentação oral, no artigo nº 937, inciso VIII, é somente naqueles casos em que as decisões interlocutórias versam sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. O nosso Regimento Interno, não obstante ampliar bastante as sustentações orais, em seu artigo 134, § 4º, não fez previsão de sustentação oral nesses casos em concreto.

Desta forma, não se enquadra nas hipóteses legais e regimentais em que há permissão para sustentação oral em sede de agravo de instrumento.

Ultrapassado este ponto, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão (ID nº 8518460/42380767-processo referência) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por
JOSE GERALDO CARAMURU
, rejeitou sua impugnação.

A agravante aduz, em síntese, que (ID nº 8518438):
1)
“
apresentou impugnação ao pedido formulado solicitando, além da análise e efetivo enfrentamento de vários pontos categoricamente refutados na peça impugnatória, fosse realizada penhora de parte do ativo habilitado na falência da Cofavi (penhora no rosto dos autos), tendo em vista o exaurimento do fundo Femco/Cofavi e a impossibilidade de atingir os recursos do fundo Femco/Cosipa, pertencentes exclusivamente aos participantes e assistidos da Cosipa”;
2)
“
O douto magistrado rejeitou a impugnação apresentada e determinou a ordem de bloqueio via Sisbajud do excessivo montante de R$ 1.490.536,33 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos). A penhora logrou êxito e foi determinada a transferência dos valores para a conta judicial”;

3)
“
Combatendo a referida decisão, a Entidade interpôs Agravo de Instrumento, tombado sob o nº 5003024-54.2020.8.08.0000, o qual teve o seu provimento negado. Ressalta-se que em decisão proferida em Tutela Provisória no Recurso Especial nº 1.731.754/ES, da lavra do e. Ministro Moura Ribeiro, da Terceira do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 26/11/2021, o douto Ministro Relator entendeu por bem deferir o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que os valores bloqueados não sejam levantados pelo exequente”
;
4)
“
Em 09/05/2024, a agravante foi surpreendida com decisão (ID 42380767) que, sem lhe permitir vista dos cálculos apresentados pelos agravados (ID nº 42004477 e 42004478), determinou o bloqueio no valor R$ 768.637,95 (setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)”
;
5)
“
a decisão agravada viola de forma clara e direta os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que não oportunizou à agravante analisar e eventualmente impugnar os cálculos apresentados”;

6)
“
Ao acolher os cálculos dos exequentes/agravados e determinar o bloqueio dos valores, o d. Juízo a quo acabou por cercear o direito ao contraditório e à ampla defesa da Agravante, visto que não oportunizou manifestação acerca dos cálculos apresentados”;

7)
“
o juízo não aguardou a manifestação da executada/agravante sobre o bloqueio realizado, conforme prescreve o diploma legal, determinando de imediato a transferência para a conta judicial e posteriormente, mas antes do fim do prazo, determinou a expedição dos alvarás, o que, inclusive, poderia ter evitado inúmeros transtornos já causados à Entidade”;

8)
“
O referido bloqueio causou inúmeros transtornos para a Entidade, tendo em vista que deveria ter atingido o fundo Femco/Cofavi, comprovadamente exaurido, mas atingiu o patrimônio do fundo Femco/Cosipa, ou seja, milhares de participantes de outro fundo foram afetados, sendo que eles nunca foram empregados da Cofavi e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio. Essa, inclusive, foi a orientação externada pelo Ministro Marco Buzzi que, em recente decisão proferida na fase de conhecimento (Recurso Especial n. 1.663.390-ES), afirmou e confirmou “a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA” e a impossibilidade de “atingir os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas”
;
9
) “
o bloqueio de valores e posterior liberação aos agravados e seus procuradores atingiu os recursos pertencentes à submassa Cosipa, que não se confunde com a submassa Cofavi, já exaurida, tendo em vista a ausência de solidariedade entre os fundos, o que já restou pacificado pelo STJ”;
10)
“
foram criadas duas submassas com contabilidade segregada: uma para os aportes do Fundo Cosipa; outra para os aportes do Fundo Cofavi”;
11)
“
A contabilidade dessas submassas era feita de modo separado, com anotação precisa da evolução de cada um dos Fundos (Cosipa e Cofavi). Todos os pareceres contábeis, atuariais e de auditoria externa trataram separadamente esses fundos (melhor, essas submassas). A ausência de solidariedade entre os Fundos é fato incontroverso já reconhecido pela 2ª Seção do STJ no bojo do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES e REsp nº 1.248.975/ES, além de diversos outros julgados proferidos pela Corte Superior. A se entender que é irrelevante a segregação do PBD em submassas, então essa ausência de solidariedade – incontroversa, repetimos – seria cláusula contratual jogada às traças, uma vez que os recursos do Fundo Cosipa (melhor: submassa Cosipa) terminariam sendo solapados pelas vicissitudes do Fundo Cofavi (melhor: submassa Cofavi), como se houvesse solidariedade. Por outro lado, é justamente essa segregação PBD/CNPB 1975.00002-18 em submassas que justifica o fato de não ter sido ele liquidado. Hoje, o patrimônio do PBD corresponde ao que outrora era a submassa Cosipa (Fundo Cosipa)”;
12)
“
a ausência de liquidação extrajudicial do Fundo é premissa do precedente nº 1.248.975/ES do C. STJ, visto que restou reconhecido o direito da Femco/Previdência Usiminas comprovar, em eventual execução, o exaurimento do Fundo Femco/Cofavi e que os recursos existentes no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 pertencem exclusivamente aos ex-funcionários da Cosipa/Usiminas, e não aos ex-funcionários da Cofavi”
.

Pelo exposto, requer: “
a título de tutela provisória recursal, atribuir ao recurso efeito suspensivo, para (i.a) determinar que o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória devolva o valor bloqueado de R$ 768.637,95 (setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) das contas da Previdência Usiminas, ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que tais valores pertencem a milhares de participantes que não compõe a lide e, por não terem dado causa a situação vivenciada pelo agravado, não podem ser apenados e responsabilizados com afetação do seu patrimônio”.

Na decisão em que fora atribuído efeito suspensivo ao presente recurso (ID nº 8637601), destaquei que o juiz de primeiro grau fundamentou (ID nº 8518460 / 42380767-processo referência):

“
(...)
Ao Id. 42004470 a parte exequente requer a realização de atualização do débito exequendo, tendo em vista que as fls. 395, dos autos este juízo em atenção ao comando decisório do E. STJ nos autos do Resp nº 1.731.754/ES da lavra do Exmo. Ministro Moura Ribeiro que deferiu em parte os requerimentos da executada, para obstar o levantamento dos valores bloqueados
.

Assim, tendo em vista os anos que o processo ficou suspenso/sem tramitação, a exequente pleiteia pela necessidade de atualização, comparecendo aos autos para apresentar o valor do débito devidamente atualizado, que perfaz a quantia de R$ 2.259.174,28 (dois milhões duzentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), havidos desde a última atualização em 29/10/2020.

Pois bem, compulsando os autos, observo que a última planilha apresentada pela parte exequente as fls. 376/378 dos autos físicos o débito total exequendo perfazia o valor de R$ 1.490.536,33 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), devidamente bloqueados em sua integralidade as fls.348/349, transferida para conta judicial, conforme despacho de fls. 350 dos autos.

Não obstante, tem-se ainda que após a determinação deste juízo de suspensão dos autos executórios as fls. 391 como determinado pelo STJ, na apreciação do Resp nº 1731754/ES (malote digital às fls. 379/380 – verso) datada de 24 de maio d 2022, não houve mais qualquer outra atualização do valor exequendo até o presente momento.

Dito isso, tendo em vista que a RESp 1731754/ES apenas determina “ DEFIRO, EM PARTE, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar que os valores bloqueados não sejam levantados pelo exequente JOSÉ GERALDO CARAMURU, até o julgamento deste recurso especial”, não vejo óbice em deferir a atualização requerida pela parte exequente.

Lado outro, MANTENHO A SUSPENSÃO, da presente execução, haja vista, a determinação do julgamento proferido em 24/11/2021, pelo colegiado do Ministro Relator MOURA RIBEIRO, no TutPrv no Resp 1731754/ES do C. STJ
.

Nesse passo, defiro a atualização do débito exequendo no valor de R$ 2.259.174,28 (dois milhões duzentos e cinqüenta e nove mil cento e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), tudo nos termos das planilhas atualizadas em anexo ao Id. 42004477/42004478.

Frisa que, deve ser deduzida do valor total de R$ 2.259.174,28 (dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil cento e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), o valor já bloqueado as fls. 348/349 no montante de R$ 1.490.536,33 (um milhão, quatrocentos e noventa mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), chegando-se assim, a diferença objeto de nova penhora on line nas contas bancárias de titularidade da devedora, de R$ 768.637,95 (setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Sendo assim, não vejo óbice para prosseguimento do feito, para atualização de valores. Portanto, PROCEDA-SE, de imediato, ao bloqueio via SISBAJUD – Sucessor do BacenJud e lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) e Banco Central (Bacen), dos ativos financeiros pertencentes à executada “PREVIDÊNCIA USIMINAS”, tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18, na importância de R$ 768.637,95 (setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).

No mais,
para levantamento dos valores AGUARDE-SE o trânsito em julgado do RESP 1731754/ES
, até ulterior deliberação, conforme já determinado na decisão de fls.391

(...)”
.

Fundamentou ainda, na decisão de ID nº 8518462 / 42736690-processo referência), que:

“
(...) A penhora on line logrou êxito, já sendo determinada à transferência, através do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, dos valores bloqueados para a conta judicial à disposição do juízo da Execução, no BANCO BANESTES S/A, Agência nº 0085 – Fórum Criminal de Vitória.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado legalmente constituído nos autos, para nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 854 do CPC, se manifestar requerendo o que de direito.

Decorrido o prazo, INTIME-SE o exequente para ciência e manifestação em 15 (quinze) dias.

Conforme informado na decisão de ID 42380767,
nenhum valor será levantado nos autos, enquanto não houver o trânsito em julgado do RESP 1731754/ES

(...)
”
.

Por fim, na decisão de ID nº 44525423 do processo referência, com data de
10/06/2024
, constou, que:

“(...) Ao Id.42004470 o exequente, requereu a realização de penhora online através do sistema SISBAJUD, no importe de
R$ 2.259.174.28 (dois milhões duzentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
nos termos das planilhas atualizadas em anexo, ao Id. 42004477 e 42004478.

Decisão de Id. 42380767 que deferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD. Ao ID nº42736690, foi informando que a penhora on-line logrou êxito, bem como a parte executada fora intimada para se manifestar requerendo o que de direito.

Ao Id.43158749 a parte exequente requer seja deferido o pedido de levantamento das quantias penhoradas, mediante a expedição dos respectivos alvarás eletrônicos, conforme planilhas em anexo Id.43159656 a 43159659.

Ao Id. 44254127 a parte executada comparece aos autos informando a interposição de agravo de nº 5007019-36.2024.8.08.0000.

Novamente ao Id. 44320488 a parte autora requereu o levantamento das quantias penhoradas mediante a expedição dos respectivos alvarás eletrônicos, conforme planilhas já constantes do Id. 43159656 e 43159657.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido como segue.

Diante do exposto, tendo em vista
a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo aos quais os credores se vinculam (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS,
não vejo impedimento no levantamento dos valores pelo exequente.

Ressalta-se que,
este Julgador vem aplicando, neste caso e nos análogos a este, o entendimento fixado pelo C. STJ, atualmente firmado, com o julgamento do IRDR - REsp nº 1.964.067/ES.

Ademais, mister reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 25 (vinte e cinco) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Sendo assim, diante do direito subjetivo dos credores, DEFIRO a expedição de Alvará para levantamento dos valores que couberem aos credores, conforme requerido ao Id.43158749 nos termos das planilhas apresentadas nos ID’s nº43159656 e 43159657.

Pelo exposto, EXPEÇAM-SE OS ALVARÁS da quantia bloqueada, na forma do requerimento de ID nº43158749 e planilhas de id. 43159656 a 43159657.

Transfira-se conforme determinado.

Intimem-se. Diligencie-se
(...)”.

Pois bem, não se desconhece a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.248.975/ES,
enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. 2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Todavia, conforme citado, em decisão (ID nº 8518458) proferida em Tutela Provisória no Recurso Especial nº 1.731.754/ES, da lavra do e. Ministro Moura Ribeiro, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 26/11/2021, que envolve as partes destes autos, o douto Ministro Relator entendeu por bem deferir o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que os valores bloqueados não sejam levantados pelo exequente, até o julgamento do mérito do recurso especial, conforme segue:

“
(...)
Frise-se, inicialmente, que a concessão de tutela antecipada condiciona-se a existência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris.

Relativamente ao sinal do bom direito, observo a tendência de alteraçâo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, para afastar a responsabilidade da USIMINAS pelo pagamento da complementação de aposentadora dos ex-empregados da COFAVI (Aglnt no AREsp 1.321.258/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 28/10/2021 e REsp 1.673.890/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 16/08/2021)
.

Compulsando os autos verifico das e-STJ, fls. 1.208/1.210 que, de fato, foi efetivado o bloqueio determinado pela 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória — ES, Processo nº 038875-22,2010.8.08.0024.

Nessas condições, DEFIRO, EM PARTE, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar que os valores bloqueados não sejam levantados pelo exequente JOSÉ GERALDO CARAMIJRU até o julgamento deste recurso especial
. (...)”.

Ressalto, que interposto agravo interno contra referido
decisum
, este não foi provido, sendo posteriormente interposto embargos de declaração, ainda pendente de julgamento, conforme consta do andamento do Recurso Especial nº 1.731.754/ES, de modo que não há que falar em levantamento de valores pelo exequente ora agravado até o julgamento do referido recurso.

E mais, a decisão (ID nº 42380767-processo referência) do Juízo primevo de bloqueio de valor, sem oportunizar a manifestação da recorrente ora agravante quanto aos cálculos de atualização apresentados pelo agravado (IDs nºs 42004470, 42004477 e 42004478-processo referência), configura cerceamento do contraditório e da ampla defesa, o que contraria o disposto nos artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, ressalto, que a partir do momento em que há depósito judicial cessa a responsabilidade da parte devedora pela correção monetária, que passa a ser atribuição do banco.

Logo, entendo que não que se falar na atualização monetária e posterior bloqueio da quantia de R$ 768.637,95 (setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), uma vez que o Juízo já se encontrava garantido com a quantia de R$ 1.490.536,33 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), devidamente bloqueados em sua integralidade as fls. 348/349, transferida para conta judicial, conforme ressaltado pelo magistrado na decisão recorrida.

Sobre o tema, cumpre destacar que a Súmula n° 179 do STJ dispõe que “
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos
.”

Nesse viés, cumpre destacar julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 179/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que devem ser corrigidos plenamente os depósitos judiciais geridos por instituições financeiras, orientação consolidada por meio da Sumula 179/STJ, verbis: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos." 2. O índice de correção monetária aplicável aos depósitos judiciais é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais
, a saber: I) janeiro/89 - 42,72% e fevereiro/89 - 10,14% (Verão); II) março/90 - 84,32%, abril/90 - 44,80%, junho/90 - 9,55% e julho/90 - 12,92% (Collor I); III) janeiro/91 - 13,69% e março/91 - 13,90% (Collor II).

Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1305795/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 09/09/2014) (grifo nosso)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória devolva, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor bloqueado de R$ 768.637,95 (setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) para as contas da agravante PREVIDÊNCIA USIMINAS, bem como
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

QUESTÃO DE FATO

A SRA. ADVOGADA DANIELA RIBEIRO PIMENTA MIGUEL:-

Excelência, gostaria de fazer um esclarecimento de fato.

O recurso já foi julgado, esse julgamento apontado é de 2021, depois disso ele já foi julgado e já transitou em julgado a favor dos Aposentados.

Muito obrigada.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, pedi vista devido a controvérsia acerca do julgamento ou não dessa questão no Superior Tribunal de Justiça. Na mesma ocasião, o Desembargador Fernando Bravin pediu o retorno. Após receber os autos em meu gabinete, analisei profundamente e concordo plenamente com o Desembargador Bravin. Analisando as decisões proferidas pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, realmente, Sua Excelência ainda não decidiu a questão.

Assim, estou acompanhando o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)